Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-37.2021.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
R. Pretensão de revisão do contrato ou, sucessivamente, de resolução da avença, com a opção de resgate ou portabilidade dos recursos investidos pela ré, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente de fatores imprevisíveis. Sentença de improcedência. Apelo da entidade autora. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios. Relação de Consumo. Inteligência da Súmula no 563 do STJ. Reconhecimento de vulnerabilidade da parte aderente. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Alterações nas taxas de juros, aumento da expectativa da população a alteração de regras regulatórias que constituem riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela autora, não constituindo, portanto, álea extraordinária. Legítimas expectativas do consumidor que devem ser preservadas, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000562-37.2021.8.26.0137; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Cerquilho

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

13/10/2025

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Pretensão de revisão do contrato ou, sucessivamente, de resolução da avença, com a opção de resgate ou portabilidade dos recursos investidos pela ré, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente de fatores imprevisíveis. Sentença de improcedência. Apelo da entidade autora. Contrato de participação em plano denominado Fundo

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Pretensão de revisão do contrato ou, sucessivamente, de resolução da avença, com a opção de resgate ou portabilidade dos recursos investidos pela ré, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente de fatores imprevisíveis. Sentença de improcedência. Apelo da entidade autora. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios. Relação de Consumo. Inteligência da Súmula no 563 do STJ. Reconhecimento de vulnerabilidade da parte aderente. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Alterações nas taxas de juros, aumento da expectativa da população a alteração de regras regulatórias que constituem riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela autora, não constituindo, portanto, álea extraordinária. Legítimas expectativas do consumidor que devem ser preservadas, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.